Tribunal: STF
Processo: ARE 1563290
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Banco Santander S.A., em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:



    “PROCESSO SOB A ÉGIDE DAS LEIS NOS 13.015/2014 E 13.467/2017, DO CPC/2015 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40/2016 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. MOTIVAÇÃO "PER RELATIONEM". LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. 1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PARCELA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PLR PREVISTA EM NORMA COLETIVA EM SUBSTITUIÇÃO À GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL PREVISTA EM NORMA REGULAMENTAR INTERNA DO BANCO. PARCELA INCORPORADA AO CONTRATO DE TRABALHO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. AÇÃO AJUIZADA SOMENTE CONTRA O EX-EMPREGADOR. NÃO INCLUSÃO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA NO POLO PASSIVO. PEDIDO NÃO RELACIONADO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 2. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO EX-EMPREGADOR. TEORIA DA ASSERÇÃO. 3. PRESCRIÇÃO PARCIAL. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TOTAL PREVISTA NA SÚMULA Nº 294 DO TST. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL/PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS AOS INATIVOS. REGULAMENTO DE PESSOAL INCORPORADO AO CONTRATO DE TRABALHO COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL AOS INATIVOS. SUBSTITUÇÃO DA PARCELA PELO PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS POR NORMA COLETIVA. PARCELAS REVESTIDAS DE MESMA NATUREZA JURÍDICA. 4. DIFERENÇAS DE GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL/PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PARCELAS REVESTIDAS DE MESMA NATUREZA JURÍDICA. NORMA REGULAMENTAR INTERNA JÁ INCOROPORADA AO CONTRATO DE TRABALHO E SUBSTITUÍDA POR NORMA COLETIVA. APLICABILIDADE AOS INATIVOS. 5. BASE DE CÁLCULO DA PARCELA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PLR. PARIDADE COM OS EMPREGADOS DA ATIVA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 7º, XXVI, 8º, III e VII, e 114, § 2º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 114, § 2º, da Lei Fundamental, tampouco a parte recorrente opôs embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Noutro giro, destaca-se que esta Suprema Corte já decidiu que a controvérsia posta no presente recurso, relativa à natureza jurídica da participação nos lucros e resultados (PLR), prevista em convenção coletiva de trabalho, para fins de recebimento da gratificação semestral constante do Regulamento de Pessoal, não alcança estatura constitucional.



    Isso porque a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e da Súmula nº 454/STF: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. [...]” (ARE 1302421 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 27-04-2021)



    “EMENTA DIREITO DO TRABALHO. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. NATUREZA JURÍDICA E REFLEXOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, XXXVI, DA LEI MAIOR. MATÉRIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.10.2012. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal dependeria da reelaboração da moldura fática delineada no acórdão regional, bem como do reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 794558 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19-08-2014)



    “Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Participação nos lucros e resultados (PLR). Diferenças salariais. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do acordo coletivo de trabalho (Súmulas 279 e 454/STF). 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), bem como as cláusulas do acordo coletivo de trabalho (Súmula 454/STF), procedimentos vedados neste momento processual. Precedente. [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.460.160-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.2.2024)



    “DIREITO DO TRABALHO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DIFERENÇAS SALARIAIS. INVIABILIDADE, EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, DE REEXAME DA MOLDURA FÁTICA DESCRITA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, BEM COMO DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. ÓBICES DAS SÚMULAS Nº 279 E 454 DO STF. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. [...] 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE n. 1.424.293-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.8.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente